Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. GARI. REFORMULAÇÃO DA CARREIRA. LEIS DISTRITAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 37, II, da Constituição Federal, dispõe que a investidura em cargo público somente é possível mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, a partir do qual restou vedada a ascensão funcional com a mudança de carreira.
2. O Serviço de Limpeza Urbana – SLU passou por reformulação administrativa nos anos 2000, de modo que o antigo cargo de gari foi extinto para dar lugar ao cargo de Auxiliar de Administração de Administração Pública, Área de Desenvolvimento Urbano, Especialidade Limpeza Urbana, posteriormente transformado no cargo de Técnico de Resíduos Sólidos, atual Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, alterações promovidas com a edição das Leis Distritais nos 3.752/2006, 4.492/2010, 5.275/2013, 6.129/2018 e Lei 6.720/2020.
3. Se a prova dos autos indica que o autor trabalhou pelo período citado na inicial com atribuições próprias de carreira de apoio técnico, ou seja, atividades praticadas sob supervisão e orientação, não se evidencia o desvio de função para fins de equiparação com atividade desempenhada por analista, o qual se exige nível superior.
4. Deu-se provimento ao recurso.